Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-07.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800653-07.2020.8.14.0097

APELANTE: J. S. DE MOURA COMERCIO - ME

APELADO: J F PEREIRA CONFECCOES - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Duplicata. Endosso-mandato. Protesto indevido. Responsabilidade solidária do banco. Danos morais. Recurso Conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação na qual o apelante pretende o reconhecimento da responsabilidade solidária do banco, na qualidade de endossatário, pelo protesto indevido de duplicata.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir acerca da legitimidade passiva e responsabilidade solidária do Banco endossatário pelos danos morais decorrentes de protesto indevido de duplicatas recebidas por endosso.

III.

Razões de decidir

3. O Banco apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora tenha recebido as duplicatas por endosso-mandato, agiu com negligência ao levá-las a protesto sem verificar a existência de aceite ou comprovação de entrega das mercadorias/prestação de serviços. A responsabilidade do banco decorre de sua conduta negligente, e o dano moral é
in re ipsa
, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Banco apelado solidariamente ao pagamento dos danos morais e verbas sucumbenciais.

___________

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. S. DE MOURA COMERCIO - ME contra sentença proferia pelo juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que move contra J F PEREIRA FREITAS CONFECÇÕES EIRELI e BANCO SANTANDER S.A., a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A e julgou procedente a demanda em relação a primeira requerida, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A., e no mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos do autor para, declarando inexistente os débitos, determinar o CANCELAMENTO dos protestos, sendo o apontamento n. 36338, apontamento n. 36379 e o apontamento n. 19898153-p3; e, condenando ainda a empresa ré J F PEREIRA FREITAS CONFECÇÕES EIRELI ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete) mil reais, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão.

Expeça-se os mandados necessários ao Cartório Extrajudicial.

Outrossim, tendo em vista sucumbência condeno a parte ré J F PEREIRA FREITAS CONFECÇÕES EIRELI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com fulcro no art. 85, §2º e §3°, do CPC arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas no sistema.

Opostos embargos de declaração pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, estes foram acolhidos, para retificar a sentença fazendo constar na parte dispositiva o seguinte:

(...)

Considerando a sucumbência parcial em relação ao Banco réu SANTANDER S.A., condeno a parte autora J. S. DE MOURA COMERCIO – ME ao pagamento de honorários advocatícios, que com fulcro no art. 85, §2º e §3°, do CPC arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o autor/apelante alega que o juízo
a quo
acolheu, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva aduzida pelo Banco Santander S/A, para figurar no polo passivo do feito, sob o fundamento de que "
na modalidade de endosso-mandato, o endossante continua sendo o titular do crédito, transferindo para o endossatário somente os poderes de representação para eventual credor do título, proceder a cobrança da cártula em nome do mandatário
".

Sustenta que a decisão merece ser reformada, para condenar solidariamente o segundo Réu, Banco Santander S/A, vez que, diferentemente do que aduziu a decisão, de forma a conjecturar quanto a tratar-se os títulos objetos da presente demanda, de endosso-mandato e não de endosso translativo.

Argumenta que o Apelado jamais trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações em sede de Contestação, quanto a ser "
mero prestador de serviço, sendo apenas responsável pela indicação do título, e não pela cobrança
", e que "
atuou apenas como intermediário na relação, responsável apenas pela apresentação de título
...".

Afirma que tais alegações foram acatadas pelo juízo
a quo
, sem nenhuma evidência de provas da existência de uma relação de compra e venda mercantil, mas tão somente, pelos argumentos do Apelado.

Defende que a jurisprudência é majoritariamente convergente no sentido de que a instituição financeira que recebe uma duplicata sem aceite e desacompanhada da prova da existência de uma relação de compra e venda mercantil, e a leva a protesto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de inexigibilidade, e a consequente reparação civil, vez que, conforme os julgados, a duplicata de compra e venda mercantil não aceita, por si só, é incapaz de demonstrar a alegada relação comercial.

Conclui que o ônus de provar a origem lícita da duplicata encaminhada ao cartório de protesto é do pretenso credor, de tal sorte que o protesto indevido de duplicata mercantil justifica a indenização por dano moral e acarreta a responsabilidade solidária do endossante que emitiu o título sem causa, como também do endossatário que encaminhou a protesto o título sem verificar o devido lastro comercial.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença do juízo
a quo
, julgando procedente o pedido de condenação solidária contra o Apelado, Banco Santander S/A, ao pagamento em favor do autor pelos danos morais sofridos, no valor já arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, e demais obrigações relacionadas na sentença condenatória.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

Em seu apelo, o autor aduz que o Banco Santander é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que teria recebido o título por endosso translativo e, ainda, que teria agido com negligência e imperícia ao levar a protesto título objeto de fraude sem proceder a devida investigação para a verificação de regularidade da duplicata.

Entendo que assiste sorte ao recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que diversamente do alegado pelo apelante, os documentos juntados aos autos demonstram que a hipótese trata de Duplicada Mercantil apresentada para protesto pelo Banco Bradesco S.A, na qualidade de endossotário-mandatáro, em acordo com os documentos de ID 12098052, pág. 1/3 dos autos originários. Como bem delineado pelo magistrado de origem:

Na hipótese presente, observa-se que os instrumentos de protesto (mov. ID n. 19898153p1-3) indicam, na própria cártula, indiscutivelmente, a condição de mandatária da instituição financeira ré, restando demonstrado que as duplicatas lhes foram passadas para simples cobrança (endosso mandato), e não como condição para transmissão do crédito (endosso translativo).

Senão vejamos:

Veja-se que nos referidos instrumentos o banco Santander figura como mero portador/apresentante, condição esta que indica a modalidade de endosso “tipo MANDATO”.

Não fosse isso, o título protestado não constaria como CREDOR o correu JF PEREIRA FREITAS CONFECÇÕES EIRELI e sim o Banco Santander S.A.

Nesse contexto, é inevitável a conclusão de que os títulos foram transferidos à citada instituição financeira por meio de endosso-mandato.

Tratando-se de endosso-mandato, a responsabilidade da instituição financeira por eventual indenização está atrelada a atuação com extrapolação dos poderes que lhe foram outorgados pelo mandante, com negligência por ato próprio ou, ainda, se advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança, nos termos da Súmula 476 do STJ:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário

Feitas estas considerações e tendo em vista que a duplicata em questão foi recebida pelo banco apelado por meio de endosso-mandato, na qual, não há a transferência da propriedade do título para a instituição financeira, a sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao sacado depende da averiguação de culpa própria ou de haver extrapolação dos poderes de mandatário. Passo a analisar.

Na hipótese dos autos, entendo restar configurada a responsabilidade do Banco apelado, na medida em que as duplicatas mercantis, objeto da demanda, foram apresentadas a protesto sem que tenha sido demonstrado o devido aceite ou a comprovação de entrega das mercadorias ou da prestação de serviços. De fato, em que pese alegar ausência de sua responsabilidade, o Banco réu não se desincumbiu de demonstrar que o título apresentava condições de exigibilidade, o que evidencia a sua atuação negligente na posição de endossatário-mandatário.

Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no Resp 1063474/RS julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, do qual se transcreve trecho do voto do Min. Relator, pertinente ao assunto:

Consta dos autos que o banco endossatário recebeu duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indicou o título a protesto.

Em situação idêntica, já decidiu esta Corte que "
ausente o aceite das duplicatas, cabe ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o endosso
" (REsp 770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212).

Com efeito, no caso concreto, o título apontado a protesto não ostentava,
primo icto oculi
, condições de exigibilidade, razão pela qual, assim como entendeu o acórdão recorrido, tenho por configurada a conduta negligente do endossatário (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

No mesmo sentido, vem entendendo os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO. ENDOSSO MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A instituição financeira que recebe duplicata mediante endosso-mandato e as encaminha para protesto, sem o devido cuidado quanto à higidez do título, deve responder solidariamente na ação que pretende obter a reparação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 00011517320198130106, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 01/12/2022, Data de Publicação: 05/12/2022)

Desta forma, não tendo a instituição financeira demonstrado ter se cercado da devida cautela na apuração da regularidade das duplicatas sem aceite, antes de leva-las a protesto, se encontra demonstrada a ilicitude na atuação do banco que agiu com patente negligência. Isto, uma vez que aduz o autor que a duplicata protestada seria fruto de simulação de operação mercantil nunca realizada, não tendo sido demonstrado pelo Banco a regularidade da cártula, o que poderia ser feito mediante a apresentação de aceite ou de comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação de serviços.

Resta, a meu ver, patente a conduta negligente imputável à instituição financeira de
forma a autorizar a sua manutenção no polo passivo da demanda, com a consequente reforma da sentença apelada neste ponto e a condenação solidária pelos danos causados ao apelante em decorrência do indevido protesto do título sem causa.

Por outro lado, não merecem prosperar os argumentos do apelado de não cabimento de indenização por danos morais ante a inexistência de dano a honra objetiva da pessoa jurídica e a configuração de culpa exclusiva de terceiro no evento danoso. De fato, como dito, a responsabilidade do banco apelado decorre de sua conduta negligente ao não proceder a devida averiguação da higidez do título antes de leva-los à protesto, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

Por sua vez, inegável o dano moral decorrente do protesto indevido de duplicatas, o qual se configura
in re ipsa
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, ante a violação de sua honra objetiva.

Na origem, o juízo singular arbitrou o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais,
quantum
que não se mostra capaz de gerar enriquecimento ilícito, estando adequado à capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, inexistindo o que alterar na sentença neste ponto.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, condená-lo solidariamente ao pagamento dos danos morais e verbas sucumbenciais arbitrados em primeiro grau.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2025